Tribunal: TJMT
Processo: 0038110-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038110-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Causas Supervenientes à Sentença, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DALILA LUCAS DA COSTA - CPF: 869.925.971-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (APELANTE), DIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.016.313/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MIGRAÇÃO DE AUTOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por advogados exequentes contra sentença prolatada nos autos de cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado, de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Os Apelantes alegam que a paralisação do processo decorreu de entraves administrativos do Judiciário, como a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, e que não houve qualquer intimação para manifestação. Requerem o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a paralisação processual verificada no cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de honorários advocatícios configura inércia atribuível aos exequentes, apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não se caracterizando quando a paralisação do feito decorre de entraves administrativos do Judiciário, como a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico e a ausência de intimação da parte para promover o andamento do processo.

4. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 12/08/2015, dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, ocorrido em 01/07/2015, conforme previsto no art. 25, II, da Lei n. 8.906/94, sendo, portanto, tempestivo.

5. A sentença recorrida incorre em contradição lógica ao reconhecer a tempestividade do ajuizamento do cumprimento de sentença e, simultaneamente, declarar a prescrição do crédito, violando os deveres de fundamentação previstos no art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e no art. 93, IX, da CF/1988.

6. A ausência de intimação do credor para impulsionar o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando a paralisação decorre de fatores atribuíveis ao Judiciário, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente não pode ter caráter punitivo, tampouco penalizar o credor por falhas estruturais e operacionais da máquina judiciária, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A paralisação do cumprimento de sentença decorrente de entraves administrativos do Judiciário, como a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, não configura inércia injustificada da parte credora.

2. A ausência de intimação do exequente para impulsionar o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação específica e não pode contrariar a constatação da tempestividade do ajuizamento da execução.

4. A incidência da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a morosidade decorre do funcionamento da Justiça.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 82, § 3o, 489, § 1o, IV e VI, e 924, V; Lei n. 8.906/94, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC n. 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, pub. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nerowillian Dias de Souza e outros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de cumprimento de sentença reconheceu a prescrição intercorrente da cobrança do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os advogados Apelantes sustentam, em síntese, que o ajuizamento do cumprimento de sentença se deu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei n. 8.906/94, que não houve inércia processual de sua parte, uma vez que a paralisação do feito decorreu de entraves administrativos do próprio Poder Judiciário, notadamente a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico.

Aduzem a ocorrência de contradição e omissão na sentença, que reconheceu o ajuizamento tempestivo e, ainda assim, declarou a prescrição.

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Embora devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Sem adiantamento de preparo recursal, nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Apelantes insurgem-se contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu configurada a prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença ajuizado para cobrança do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado.

Inicialmente, ressalto, por oportuno, que o recurso deve ser conhecido independentemente do recolhimento prévio do preparo, uma vez que se trata de cumprimento de sentença voltado à execução de honorários advocatícios, incidindo, na hipótese, a regra prevista no art. 82, § 3o, do CPC, que dispensa os advogados do adiantamento do pagamento do preparo recursal nos casos de execução de honorários.

Extrai-se dos autos que, na Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa Dias Comércio de Cereais Ltda. foi prolatada, em 09/03/2015, decisão acolhendo em parte a exceção de pré-executividade e fixando honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após o trânsito em julgado da referida decisão, ocorrido em 1o/07/2015, os Apelantes promoveram, em 12/08/2015, o cumprimento de sentença para cobrança da verba.

Acontece que o feito permaneceu paralisado por longos períodos, especialmente em razão da migração dos autos físicos para o sistema PJe; de entraves administrativos do próprio Judiciário; da pandemia da COVID-19 e durante todo esse tempo não houve sequer intimação dos Exequentes para impulsionarem o processo.

Mesmo assim, em 30/08/2024, adveio a sentença reconhecendo configurada, no caso, a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução do mérito, ao fundamento de inércia da parte credora.

Os Recorrentes opuseram embargos de declaração, sustentando contradição, omissão e erro de julgamento, mas, foram rejeitados.

Sabe-se que, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo legal, após 45 dias do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a verba, circunstância, inclusive, reconhecida na própria fundamentação da sentença aqui recorrida, o que torna logicamente incompatível a conclusão de que o crédito estaria “prescrito antes mesmo do protocolo”.

Constata-se que o ato sentencial combatido incorre em contradição interna, ao reconhecer que o cumprimento de sentença foi ajuizado pouco tempo após o trânsito em julgado e, simultaneamente, declarar prescrita a pretensão executiva.

Além disso, padece de omissão relevante, pois deixou de enfrentar fatos decisivos comprovados nos autos, notadamente: (i) a prática de atos de impulso pelo exequente; (ii) a transferência da condução do feito para a esfera administrativa do Juízo; (iii) a ausência de intimação da parte credora para dar andamento ao processo.

Certo é que tal omissão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Importante consignar que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao funcionamento da máquina
judiciária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demora na prática de atos processuais por motivos atribuíveis ao Judiciário não pode ser imputada à parte, nos termos do Enunciado da Súmula 106. Confira-se:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

A prescrição intercorrente é medida que visa coibir a paralisação indefinida do feito, sendo imprescindível a constatação de que a inércia seja fruto de omissão do Exequente.

Quando a morosidade decorre de fatores externos, sobretudo de deficiências operacionais e institucionais do Poder Judiciário, o reconhecimento da prescrição intercorrente não encontra amparo legal, uma vez que penaliza a parte ativa, por falhas que não são de sua responsabilidade.

O ordenamento jurídico pátrio, ao criar o instituto, não o fez com intuito punitivo.

No caso vertente, após análise detida do histórico processual, entendo que a inércia no feito recai sobre o Juízo singular, por razões relacionadas à organização interna e à sobrecarga estrutural, visto que a paralisação decorreu de entraves administrativos e da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, sem que tenha havido qualquer intimação dos Apelantes para impulsionar o feito, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido está a jurisprudência desta Corte Estadual. Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS À EXECUÇÃO.
DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face da empresa SEMEAGRO Comércio e Representações Ltda – EPP e outros, para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa referente à Taxa de Fiscalização Ambiental. A decisão recorrida foi proferida com base no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80. O IBAMA sustenta a inexistência de inércia e a prática de atos relevantes no curso da execução, além da imputabilidade da demora ao mecanismo do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a suspensão expressa do processo e o posterior arquivamento, conforme estabelece o art. 40 da Lei no 6.830/80, o que não ocorreu no caso analisado.

A ausência de determinação judicial formal de suspensão e arquivamento dos autos impede a fluência automática do prazo prescricional, segundo a interpretação firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Durante o período considerado como prescricional (2013–2018), foram praticados atos relevantes pelo exequente, inclusive a lavratura de termo de penhora, que configura constrição patrimonial e interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme o item 4.3 do Tema 566 do STJ.

A demora na movimentação do feito decorreu de entraves atribuíveis ao Judiciário, como férias do magistrado e morosidade na prática de atos de ofício, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição.

O redirecionamento da execução ao sócio-gerente, deferido em 2019, constitui novo marco interruptivo da prescrição, reabrindo o prazo em relação ao novo polo passivo.

A sentença não delimitou adequadamente os marcos legais da suspensão e prescrição, em descumprimento ao dever de fundamentação previsto no item 4.5 do Tema 566 do STJ, o que compromete sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal somente se configura quando houver suspensão expressa do processo por um ano e posterior arquivamento, conforme determina o art. 40 da Lei no 6.830/80.

A prática de atos processuais relevantes, inclusive constrição patrimonial, durante o período considerado prescricional, afasta a caracterização de inércia do exequente.

A demora atribuível ao Poder Judiciário na tramitação do feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente constitui novo marco interruptivo da prescrição.

O reconhecimento judicial da prescrição intercorrente exige fundamentação específica, com a clara delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 240, § 1o, e 487, II; Lei no 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, pub. 26.02.2024; STJ, Súmula 106. (N.U 0002172-64.2009.8.11.0050, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025). Negritei.

Inclusive, já manifestei esse entendimento em julgado de minha relatoria:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT. RAC: 0000985-83.1988.8.11.0041, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2024).

Diante dessas considerações, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado tempestivamente e a paralisação processual não pode ser imputada à parte exequente.

Punir o credor pela inércia da própria máquina judiciária afronta os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Nerowillian Dias de Souza e outros, reformo a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

Tendo em vista que, nos termos do art. 82, § 3o do CPC, o pagamento do preparo recursal recai, no caso, sobre a Fazenda Pública Estadual, sendo esta isenta, não há que se falar em recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026